Tribunal: TJSP
Processo: 1055304-75.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a autora do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Candidata excluída do certame, na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a autora do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Candidata excluída do certame, na fase de investigação social, por possuir registro policial nas condições de averiguada ou indicada, e por ambiência criminosa, porque tem familiares condenados criminalmente. Registro policial feito em face da autora por ex-companheiro, que assumiu diversas dívidas em seu nome, e que não resultaram em ações penais. Aplicação do princípio da presunção de inocência. Impossibilidade de a autora ser penalizada com a exclusão do concurso em virtude de crimes praticados por familiares. Fatos informados no relatório de investigação social. Evidenciadas a honestidade e a boa-fé da candidata. Ofensa, no caso concreto, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão da candidata, com a sua reintegração ao certame. Danos morais não configurados. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, fixada a sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.